Tribunal: TJMT
Processo: 1024400-04.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024400-04.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LORECI SOARES DA ROSA - CPF: 804.405.099-04 (RECORRENTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1024400-04.2025.8.11.0002.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Recorrida:
LORECI SOARES DA ROSA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO AMIGÁVEL DE VEÍCULO. OMISSÃO NA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DA CNH DEFINITIVA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ASTREINTES
. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade de veículo entregue amigavelmente em razão da inadimplência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pela omissão na transferência da titularidade do veículo no prazo legal após a devolução amigável; (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais decorrentes da multa administrativa e da necessidade de reinício do processo de habilitação; (iii) determinar se a falha na prestação do serviço enseja indenização por danos morais; (iv) definir se a obrigação de fazer e a multa cominatória devem ser mantidas; e (v) estabelecer o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, não tendo sido demonstrada qualquer causa excludente de responsabilidade.

A instituição financeira descumpre o dever legal de promover a transferência da titularidade do veículo no prazo previsto no art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, ao efetivá-la somente após o prazo legal, mantendo o bem registrado em nome da consumidora.

A omissão na transferência da titularidade ocasiona a aplicação de multa administrativa em nome da consumidora e impede a obtenção da CNH definitiva, configurando nexo causal entre a conduta ilícita e os prejuízos suportados.

Os danos materiais ficam comprovados pela multa administrativa e pelas despesas necessárias ao reinício do processo de habilitação, sendo suficiente a demonstração do prejuízo certo mediante orçamento, ainda que as despesas não tenham sido efetivamente desembolsadas.

A falha na prestação do serviço, aliada à prévia tentativa infrutífera de solução administrativa e às consequências concretas suportadas pela consumidora, caracteriza dano moral indenizável, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atende às funções compensatória e pedagógica e afasta o enriquecimento sem causa.

A alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer não é comprovada pelo recorrente, a quem incumbia o ônus da prova, razão pela qual deve ser mantida a determinação de transferência da titularidade do veículo.

A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da obrigação revela-se adequada, proporcional e compatível com a natureza da obrigação, podendo ser revista posteriormente caso se torne insuficiente ou excessiva.

Os consectários legais possuem natureza de ordem pública, impondo-se, de ofício, a adequação do termo inicial dos juros de mora para a data da citação e da correção monetária para a data do arbitramento da indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com adequação, de ofício, dos consectários legais da condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da omissão na transferência da titularidade de veículo devolvido amigavelmente no prazo legal.

A manutenção do registro do veículo em nome do consumidor, com aplicação de multa administrativa e impedimento de obtenção da CNH definitiva, configura danos materiais e morais indenizáveis.

A comprovação de prejuízo patrimonial certo por meio de orçamento é suficiente para a reparação dos danos materiais quando diretamente decorrentes do ato ilícito.

A multa cominatória destinada a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer deve ser mantida quando fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em responsabilidade civil contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem da citação e a correção monetária incide do arbitramento, podendo tais consectários ser adequados de ofício.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14 e § 3º; CTB, art. 123, § 1º; CC, arts. 402 e 405; CPC, arts. 373, II, e 537, § 1º, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 362; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1009099-53.2019.8.26.0602, Rel. Flavio Roberto de Carvalho, 4ª Turma, j. 14.07.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1022917-72.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2022; TJPR, Apelação Cível nº 0005406-25.2019.8.16.0160, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 07.02.2022; 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamado busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 368631868, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo
e julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenando-o ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da citação, e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ), deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, conforme determina o art. 406, § 1°, do mesmo diploma legal.

Ainda,
condenou
o demandado ao pagamento de
R$ 3.226,93 (três mil duzentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos),
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, contados da citação (art. 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, na forma do art. 406, § 1°, do referido diploma.

Por fim, determinou que o
reclamado, no prazo de 10 (dez) dias, proceda à transferência da titularidade do veículo VW POLO TRACK MA, Renavam 01361632655, perante o DETRAN/SP, retirando-o do nome da autora, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais)
, limitada a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

A impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer;

2)

Exclusão ou redução da multa cominatória;

3)

Inocorrência de danos morais;

4)

Redução do
quantum
indenizatório;

5)

Inexistência de danos materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora possuía o veículo
VW POLO TRACK MA
, Renavam nº 01361632655, cor cinza, 2023/2024, placas: RRZ8C20, financiado junto ao banco reclamado.

Afirma que, diante da inadimplência contratual, entregou amigavelmente o veículo ao reclamado em
31/07/2024
, conforme termo juntado no ID 368630945.

Sustenta que, em razão da inércia do banco em promover a transferência da titularidade do veículo, foi lavrada multa pelo DETRAN/SP decorrente da inobservância do prazo previsto na legislação de trânsito.

Aduz que o reclamado somente providenciou a transferência do veículo para o Estado de São Paulo em
26/09/2024
, mantendo, entretanto, o registro do bem em nome da reclamante, circunstância que ensejou a imposição de multa em seu nome.

Como consequência, afirma que lhe foi negada a emissão da CNH definitiva pelo DETRAN/MT.

Diante disso, terá que reiniciar todo o processo de habilitação, com a realização de novas aulas teóricas e práticas, além do pagamento das respectivas taxas.

É
oportuno esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nesse sentido por meio da Súmula 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

O ponto central da controvérsia reside na
omissão da instituição financeira em promover a transferência da titularidade do veículo
no prazo legal de 30 (trinta) dias após sua retomada amigável, ocorrida em
31/07/2024
.

Dispõe o art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro:

“
No caso de transferência de propriedade
,
o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo

é de trinta dias
, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”
(Grifei)

Os documentos constantes dos autos demonstram que:

1) o veículo foi entregue amigavelmente ao banco em
31/07/2024
(Termo de Devolução Amigável — ID 368631863);

2) a transferência do veículo para o Estado de São Paulo somente ocorreu em
26/09/2024
(ID 368630943), ou seja,
57 dias após a retomada do bem
, ultrapassando o prazo legal, com manutenção da propriedade em nome da autora;

3) Foi aplicada
multa de trânsito em nome da autora
pelo DETRAN/SP, por deixar de efetuar registro do veículo em 30 dias, quando for transferir a propriedade, no valor de R$ 130,16 (ID 368630944, págs. 3/5);

4) A multa gerou
restrição na CNH provisória da autora
, impedindo-a de obter a habilitação definitiva junto ao DETRAN/MT (ID 368630944, pág. 2).

Assim,
resta configurado o ato ilícito
praticado pelo reclamado, consistente na omissão em promover a transferência da titularidade do veículo no prazo legal.

Quanto aos
danos materiais,
restaram suficientemente comprovados.

A multa administrativa alcançou o valor atualizado de
R$ 135,37 (cento e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos)
,
conforme documento anexado no ID 368630942
.

Além disso, a autora demonstrou, mediante orçamento (ID 368630947), que terá de suportar despesas de
R$ 3.091,56 (três mil e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos)
para reiniciar
o
processo de habilitação,

totalizando prejuízo material de
R$ 3.226,93 (três mil duzentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos).

O fato de as despesas ainda não terem sido efetivamente quitadas não afasta a configuração do dano patrimonial, pois o prejuízo é certo e diretamente decorrente da conduta ilícita do reclamado.

O artigo 402 do Código Civil preleciona:

“Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO RESIDENCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA REALIZADO POR PROFISSIONAL INDICADO POR SEGURADORA. INUNDAÇÃO NA RESIDÊNCIA DOS AUTORES, OCASIONANDO DIVERSOS DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCINDIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. POSSIBILIDADE DA REPARAÇÃO SE BASEAR NOS ORÇAMENTOS JUNTADOS
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, NA ESPÉCIE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 9ª Câmara Cível - 0005406-25.2019.8.16.0160 - Sarandi - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 07.02.2022) (Grifei)

No que tange aos danos morais, estes restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que deixou de proceder à transferência da propriedade do veículo no prazo legal, culminando na imposição de multa em nome da autora e na impossibilidade de obtenção da CNH definitiva, com a necessidade de reiniciar o processo de habilitação.

Ademais, verifica-se que a parte autora buscou solução administrativa junto à parte demandada (ID 368630938), sem êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.
”
(Destaquei)

A propósito:

Busca e apreensão de veiculo -
devolução amigável ao agente fiduciário - obrigação da instituição financeira em providenciar a transferência do bem - não realização de transferência - multa de transito posterior a entrega – responsabilidade da instituição que não fez a transferência
-
prejuízo moral comprovado
já que a multa de transito alem do valor gera a ocorrência de pontos com possibilidade de suspensão da CNH - valor arbitrado de forma razoável – litigancia de má fé do recorrido bem analisada – sentença mantida pelos próprios fundamentos – recurso improvido.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1009099-53.2019.8.26.0602; Relator (a): Flavio Roberto de Carvalho; Órgão Julgador: 4ª Turma; Foro de Sorocaba - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 14/07/2022; Data de Registro: 14/07/2022) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, além de atender ao caráter pedagógico da indenização.

Por outro lado, a
decisão singular determinou a incidência da correção monetária sobre a indenização por
danos morais

a partir da citação e dos juros de mora a partir do arbitramento.

Todavia, por se tratar de responsabilidade civil contratual
, os juros de mora devem incidir desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil,
enquanto a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ.

Importa ressaltar que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Por fim, a sentença
determinou que o
reclamado, no prazo de 10 (dez) dias, proceda à transferência da titularidade do veículo VW POLO TRACK MA, Renavam 01361632655, perante o DETRAN/SP, retirando-o do nome da autora, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais)
, limitada a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

Em sede recursal, o banco recorrente sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação, ao argumento de que o veículo já teria sido arrematado por terceiro, sendo necessária a expedição de ofício ao DETRAN.

A alegação, contudo, não merece acolhimento, porquanto não foi acompanhada de qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a alegada arrematação ou a impossibilidade de cumprimento da obrigação, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Convém ressaltar que a multa somente incidirá na hipótese de descumprimento do comando judicial, porquanto a finalidade das
astreintes
não é promover o enriquecimento da parte credora nem o ressarcimento de eventuais prejuízos, mas assegurar a efetivação da tutela específica, constituindo meio de coerção destinado a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta.

Nesse contexto, escorreita a sentença ao fixar multa cominatória para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional.

Ademais, embora as
astreintes
possam ser revistas a qualquer tempo, caso se revelem insuficientes ou excessivas, nos termos do artigo 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, a multa diária fixada em
R$ 200,00 (duzentos reais)
, limitada ao montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, mostra-se adequada, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto,
considerando especialmente a
natureza da obrigação imposta e a capacidade econômica da instituição financeira recorrente.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – BEM OBJETO DE ALINEAÇÃO FIDUCIÁRIA –
TERMO DE ENTREGA AMIGÁVEL - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – MULTA DIÁRIA FIXADA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MANUTENÇÃO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

É dever da instituição financeira credora proceder a transferência da documentação do veículo objeto de busca e apreensão, em razão da consolidação plena da posse e propriedade do bem em suas mãos, decorrente do termo de entrega amigável do veículo
.

Não há que se falar em redução ou limitação da da multa diária (astreinte) fixada pelo juízo a quo, pois fixada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre o valor da multa e a obrigação principal, não havendo que se falar em enriquecimento indevido da apelada
.-

(TJMT - N.U 1022917-72.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 27/08/2022) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,

determinando, de ofício, a adequação dos consectários legais da condenação por danos morais, para que os juros de mora incidam a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ
, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos d
o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026